Tribunal: STF
Processo: ARE 1291689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação penal transitada em julgado. Suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF). Autoaplicabilidade. Suspensão condicional da pena. Irrelevância. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado (RE nº 601.182/MG, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19).



    2. A suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado (ARE nº 1.046.939-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19).



    3. Agravo regimental não provido.